Tribunal: STF
Processo: ARE 1275783
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÕES ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS EM AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, QUE FIXARAM MULTA E IMPUSERAM A SUSPENSÃO DO CADASTRO ESTADUAL DE PRODUTOS DE USO AGRÍCOLA, FABRICADOS PELO APELADO, DENOMINADOS ‘DORMEX’ E ‘POAST’, POR IRREGULARIDADE EM SUAS BULAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO TINHA COMPETÊNCIA PARA AUTUAR E INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE DE EXIGÊNCIAS NÃO IMPOSTAS LEGALMENTE. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, SEM INFRINGIR AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
    ÓRGÃO FEDERAL QUE REGISTROU E LIBEROU OS PRODUTOS À COMERCIALIZAÇÃO, POR ATENDEREM AOS REQUISITOS LEGAIS. COMPETENCIA DO ÓRGÃO FEDERAL QUE RESTOU EXTRAPOLADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA, QUE EXERCEU SEU PODER DE POLÍCIA E AUTUOU E PENALIZOU A APELADA. 
    OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELADA CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.
    SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO” (págs. 115-116 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 23, II, da mesma Carta, tendo em vista “a competência comum do ente federativo estadual para fiscalização da comercialização de produto (agrotóxico) que possui inequívoco e manifesto potencial para por em risco a saúde humana” (pág. 12 do documento eletrônico 12).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento ao recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...] a comercialização de produtos agrotóxicos e afins, como são os denominados ‘Dormex’ e ‘Poast’ fabricados pela Apelada, reclama a satisfação a inúmeros requisitos legais, dentre eles informações adequadas e claras nos respectivos rótulos e bulas, especialmente sobre as consequências e perigos de seu uso não só para aqueles que os manipulam, mas também para o meio ambiente, na medida em que além do risco de exposição ocupacional, também podem causar contaminação ambiental, colocando em risco outros grupos populacionais.
    Neste sentido é que a Lei 7.802/1989 (regulamentada pelo Decreto 4.074/02), que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências, assim reza em seu artigo 7.°:
    Art. 7.° Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados:
    (...)
    III - informações relativas aos perigos potenciais,
    compreendidos:
    a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente;
    b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;
    c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto;
    d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos.
    No caso dos autos, vislumbra-se que as autuações lavradas em desfavor do Apelante, impugnadas nesta via mandamental, derivam de infração a este dispositivo legal, porque entendeu que as bulas dos agrotóxicos Poast e Dormex são omissas e contraditórias quanto às informações e procedimentos a serem adotados em caso de intoxicação, capazes de salvaguardar a saúde humana, especialmente quando cotejadas com a publicação ‘produtos fitossanitários - informações médicas’, editada pela Apelada.
    De acordo com os exatos termos da conclusão exposta na r. sentença recorrida, o Órgão que autuou a Apelada extrapolou sua competência de fiscalização, já que a análise das bulas dos produtos faz parte do processo de registro dos mesmos produtos, sendo parte fundamental, ou seja, os produtos só são registrados, após análise conjunta de diversos requisitos, incluindo o conteúdo das bulas.
    Conforme o disposto na Lei 7.802/89, em seu artigo 10:
    ‘Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno’.
    Este dispositivo foi regulamentado pelo Decreto 4.074/2002, que em seu artigo 43, § 3°, autoriza os Estados, DF e Municípios, a proceder alteração necessárias, em virtude de restrições fixadas por seus órgãos competentes :
    ‘Art. 43. (...)
    §3°. As alterações que se fizerem necessárias em rótulos e bulas decorrentes de restrições estabelecidas por órgãos competentes dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios:
    (...)’
    Já os Arts. 70 e 71 dispõem sobre tal fiscalização:
    ‘Art. 70. Serão objeto de inspeção e fiscalização os agrotóxicos, seus componentes e afins, sua produção, manipulação, importação, exportação, transporte, armazenamento, comercialização, utilização, rotulagem e a destinação final de suas sobras, resíduos e embalagens.
    Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é da competência:
    (...)
    II - dos órgãos estaduais e do Distrito Federal responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, dentro de sua área de competência, ressalvadas competências específicas dos órgãos federais desses mesmos setores, quando se tratar de:
    a) uso e consumo dos produtos agrotóxicos, seus componentes e afins na sua jurisdição;
    (...)
    Parágrafo único. Ressalvadas as proibições legais, as competências de que trata este artigo poderão ser delegadas pela União e pelos Estados.’
    De acordo com o teor da legislação acima citada, temos que, em que pese o Estado tenha competência legislatória e fiscalizatória concorrente, no que diz respeito à alteração de rótulos e bulas, porque vinculados à autorização federal para a produção, consumo e comércio do produto, a competência é do Órgão Federal, Ministério da Agricultura. Tal entendimento prende-se ao fato de que, por ocasião da lavratura dos autos de infração, os produtos DORMEX e POAST se encontravam devidamente registrados no órgão competente e estavam liberados para a comercialização, do que se deduz que seu rotulo e bula atendiam a todos os requisitos legais exigidos pelo órgão federal.
    Conforme ressaltou o d. Juiz de 1° grau :
    ‘No caso em tela, não há elementos nos autos que revelem qualquer restrição ao conteúdo dos rótulos e bulas dos produtos DORMEX E POAS imposta pelos órgãos competentes do Estado do Paraná, tal como prevê a norma supracitada.
    Nesse passo, descabe à fiscalização estadual autuar e instaurar processo administrativo em virtude de ausência de cumprimento pela impetrante de exigências que sequer foram impostas de forma legal’ fls. 1.401-1402, 7° Volume)
    Logo, o interesse público a que refere a legislação estadual, segundo meu entendimento, diz respeito à atuação do Estado quanto à fiscalização do uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno do produto, em defesa da saúde e do meio ambiente, como por exemplo: se aqueles que utilizam o produto o estão fazendo de forma correta, utilizando proteção por ocasião de sua aplicação, respeitando a legislação ambiental quanto à restrição de uso às margens de rios e córregos, armazenando a embalagem vazia de forma correta para não poluir o meio ambiente, transportando corretamente os produtos para evitar danos ambientais, etc....
    Diante destes fundamentos, há que se declarar a nulidade dos autos de infração sob n°s 03471-RLPS de 22 de outubro de 2002 e 3460-RLPS de 19 de setembro de 2002, ante a ausência dos motivos que acarretaram as suas lavraturas, e, de consequência, a nulidade das decisões administrativas a eles vinculadas, concedendo em definitivo a segurança pleiteada, é medida de justiça” (págs. 124-128 do documento eletrônico 11).
    Nesse contexto, verifico que a Corte de origem decidiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 7.802/1989 e Decreto 4.074/2002). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às referidas normas, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de explícito prequestionamento. Inadmissibilidade. Competência legislativa concorrente. Matéria ambiental. Questão a demandar análise de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa.
    1. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que não se admite o recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento explícito da matéria constitucional em que fundamentado o apelo. Precedentes.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 413.815-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Microempresa. Lavratura de auto de infração. Necessidade de dupla visitação. Inocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.170.746-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 23, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.161.160-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator